Tribunal: TJBA
Processo: 0001218-02.1998.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001218-02.1998.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: GIANFRANCO GIUSEPPE BIGLIA e outros (3)

Advogado(s)
:
IVY GOIS DA FONSECA LYRA HERMIDA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em execução fiscal, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a extinção do feito por abandono da causa, especialmente quanto à alegada ausência de intimação pessoal válida e à necessidade de observância dos arts. 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes, reconhecendo a configuração do abandono da causa.

5. Houve intimação pessoal válida do exequente, ora embargante, para impulsionar o feito, inclusive em mais de uma oportunidade, permanecendo este inerte.

6. A inércia injustificada do exequente, após regular intimação pessoal, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

7. Não se tratar de hipótese de suspensão do feito por ausência de bens ou não localização do devedor, mas de abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida do exequente e sua inércia injustificada, conforme reconhecido no acórdão embargado.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
0001218-02.1998.8.05.0137
, sendo embargante
ESTADO DA BAHIA

e embargados
GIANFRANCO GIUSEPPE BIGLIA
E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.